Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703370-06.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FABRICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Remeta-se à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora